Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017339-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MIQUEIAS BATISTA DE ABREU
AGRAVADO(S):
UNIC SORRISO LTDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 54650998; 54650999; e 54667450), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que consta na relação de disciplinas extraída do portal do aluno, pela própria estudante, a pendência de três disciplinas para a conclusão do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a participação da acadêmica na solenidade de Colação de Grau e a entrega do Certificado de Conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.